Tribunal: STF
Processo: ARE 1461052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho assim fundamentado:  



    Referente à Petição nº 119.707/2023: A parte recorrente alega que o advogado inicialmente constituído para a causa foi acometido de um mal súbito e teve de ser internado em 24.07.2023. Afirma que ingressou perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) requerendo a nulidade de todos os atos praticados durante a ausência do advogado. Requer: (i) a suspensão do processo e dos prazos processuais, enquanto não apreciado o pedido no âmbito do STJ; (ii) a habilitação nos autos do advogado Cícero Ulisses Otto, profissional subscritor da peça (doc. 61).



    Efetuada a anotação requerida, quanto ao mais o pedido não merece acolhimento. Após examinar o andamento processual do AResp 2348630, verifico que o STJ indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal e, após, rejeitou embargos declaratórios que veiculavam pleito idêntico, porquanto entendeu ausentes os pressupostos de embargabilidade constantes do art. 1.022 do CPC/2015.



    Diante do exposto, nada há a prover. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A contradição aqui arguida está no fato da não observância dos prazos para arguição em AGRAVO INTERNO, não observando o disposto no Art. 1021 do CPC, c/c art. 259 do RISTJ. Que regram que cabe AGRAVO INTERNO contra decisões monocráticas”.  



    O recurso não merece conhecimento, isto porque, conforme art. 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, a parte impugna, via embargos de declaração, despacho com o dispositivo de “Nada há a prover”, ou seja, manifestação sem conteúdo decisório. 



    Destaco, ainda, que a parte renova fundamentos que apresenta há algum tempo, os quais já foram afastados inúmeras vezes no presente feito. A petição não apresenta nenhum fundamento novo apto a alterar o que já restou decidido.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço dos embargos de declaração.



    À Secretaria para providenciar a baixa do feito.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente